Tribunal: STJ
Processo: 2008839-48.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1925891 - SP
(2021/0195712-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUZIA CARUSO
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA TERESA BARRESE REZENDE
AGRAVANTE
: SANDRA GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: TANIA MARCIA GARCIA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO FALLEIROS LEBRAO - SP126465
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO E OUTRO(S) - SP331777
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: EVA BALDONEDO RODRIGUEZ E OUTRO(S) - SP205688
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO DA
DECISÃO - ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão da lavra da
Ministra Assusete Magalhães que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
2. Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese,
aduz que: i) ocorreu omissão no julgado; ii) as demandas ajuizadas por
servidor público, que envolvem relação de trato sucessivo, possuem natureza
ilíquida; e iii) inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF, ao afirmar que o
recurso especial impugnou todos os fundamentos em que se assentou o
acórdão recorrido proferido pelo tribunal de origem.
3. No caso em exame, o acórdão recorrido não possui a negativa de
prestação jurisdicional e as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao
revés, apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às
suas conclusões.
4. Quanto à tese recursal referente à iliquidez da demanda, conforme
expressamente disposto na decisão recorrida, o entendimento firmado no
acórdão recorrido, no sentido de que "a mera necessidade de realização de
cálculos aritméticos acerta de parcelas vincendas não implica a existência de
demanda ilíquida", encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55181111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 19d8afde-9899-45d0-a125-4a3d9cb0737b

5. Conforme disposto na decisão agravada, ao decidir sobre eventual
iliquidez da obrigação, a Corte
, com base no acervo fático-probatório
a quo
dos autos decidiu pela liquidez da obrigação. Dessa forma, alterar as
conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do valor da causa e da
iliquidez da obrigação, como defendido nas razões recursais, demanda novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
6. Quanto à tese de que o Tema n. 17 de
não pode ser
IRDR/TJSP
aplicada ao presente caso, o acórdão recorrido está assentado em fundamento
não impugnado nas razões recursais. Incide, na hipótese, a Súmula n. 283 do
STF, que dispõe: "[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
7. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 19d8afde-9899-45d0-a125-4a3d9cb0737b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1925891 - SP
(2021/0195712-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUZIA CARUSO
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA TERESA BARRESE REZENDE
AGRAVANTE
: SANDRA GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: TANIA MARCIA GARCIA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO FALLEIROS LEBRAO - SP126465
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO E OUTRO(S) - SP331777
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: EVA BALDONEDO RODRIGUEZ E OUTRO(S) - SP205688
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO DA
DECISÃO - ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão da lavra da
Ministra Assusete Magalhães que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
2. Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese,
aduz que: i) ocorreu omissão no julgado; ii) as demandas ajuizadas por
servidor público, que envolvem relação de trato sucessivo, possuem natureza
ilíquida; e iii) inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF, ao afirmar que o
recurso especial impugnou todos os fundamentos em que se assentou o
acórdão recorrido proferido pelo tribunal de origem.
3. No caso em exame, o acórdão recorrido não possui a negativa de
prestação jurisdicional e as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao
revés, apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às
suas conclusões.
4. Quanto à tese recursal referente à iliquidez da demanda, conforme
expressamente disposto na decisão recorrida, o entendimento firmado no
acórdão recorrido, no sentido de que "a mera necessidade de realização de
cálculos aritméticos acerta de parcelas vincendas não implica a existência de
demanda ilíquida", encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior.
Documento eletrônico VDA54764200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:05
Código de Controle do Documento: 661f129e-77fd-4396-b76d-3de399ca8115

5. Conforme disposto na decisão agravada, ao decidir sobre eventual
iliquidez da obrigação, a Corte
, com base no acervo fático-probatório
a quo
dos autos decidiu pela liquidez da obrigação. Dessa forma, alterar as
conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do valor da causa e da
iliquidez da obrigação, como defendido nas razões recursais, demanda novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
6. Quanto à tese de que o Tema n. 17 de
não pode ser
IRDR/TJSP
aplicada ao presente caso, o acórdão recorrido está assentado em fundamento
não impugnado nas razões recursais. Incide, na hipótese, a Súmula n. 283 do
STF, que dispõe: "[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
7. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUZIA CARUSO e OUTROS
contra a decisão da lavra da em. Ministra Assusete Magalhães que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial (fls. 308-321).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, aduz
que ocorreu omissão no julgado; as demandas ajuizadas por servidor público, que
envolvem relação de trato sucessivo, possuem natureza ilíquida; e inaplicabilidade da
Súmula n. 283 do STF, ao afirmar que o recurso especial impugnou todos os
fundamentos em que se assentou o acórdão recorrido proferido pelo Tribunal de origem.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada para que haja o
provimento do recurso especial (fl. 368).
Intimada, a parte Agravada deixou de apresentar contraminuta (fl. 373).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Inicialmente, a parte agravante afirma que ocorreu omissão no julgado; as
demandas ajuizadas por servidor público, que envolvem relação de trato sucessivo,
possuem natureza ilíquida; e inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF, ao afirmar que o
recurso especial impugnou todos os fundamentos em que se assentou o acórdão recorrido
proferido pelo tribunal de origem.
De início, conforme disposto na decisão agravada, ressalto que o acórdão
recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
,
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito
a quo
Documento eletrônico VDA54764200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:05
Código de Controle do Documento: 661f129e-77fd-4396-b76d-3de399ca8115

adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões
judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Quanto à tese recursal referente à iliquidez da demanda, conforme
o entendimento firmado no acórdão
expressamente disposto na decisão recorrida,
recorrido, no sentido de que "a mera necessidade de realização de cálculos aritméticos
acerta de parcelas vincendas não implica a existência de demanda ilíquida", encontra-se
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO
DE QUE A ILIQUIDEZ DO PEDIDO, SUPOSTAMENTE RECONHECIDA
PELO ACÓRDÃO BANDEIRANTE, IMPEDIRIA O TRÂMITE DA LIDE NOS
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME FICOU
DETERMINADO NA ESPÉCIE. EVENTUAL NECESSIDADE DE CÁLCULO
PRÓPRIO ACERCA DE PARCELAS VINCENDAS NÃO INDICA QUE SE
ESTÁ DIANTE DE DEMANDA ILÍQUIDA. A REGRA DOS JUIZADOS É QUE
A SENTENÇA SEJA LÍQUIDA, NÃO NECESSARIAMENTE O PEDIDO
FORMULADO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.
1. A mera necessidade de se efetuar cálculo próprio acerca de parcelas
vincendas não implica a existência de demanda ilíquida. A
que
Lei 12.153/2009,
estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê
que, quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de
competência do Juizado Especial, a soma de 12 parcelas vincendas e de
Documento eletrônico VDA54764200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:05
Código de Controle do Documento: 661f129e-77fd-4396-b76d-3de399ca8115

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor de 60 salários mínimos
(art. 2o., § 2o.).
2. Na espécie, a Corte Bandeirante assinalou que a iliquidez consistente na
presença de parcelas vincendas no pedido veiculado não implica no afastamento da
competência absoluta do juizado especial (fls. 212). Tratou-se de pontual imprecisão
do aresto de aclaratórios, pois, consoante asseverado, a existência de parcelas que
demandam o cálculo da parte em doze prestações futuras não indica que se está
diante de pedido ilíquido.
3. Ademais, os agravantes argumentam que não podem tramitar demandas
ilíquidas nos Juizados Especiais, consoante dispõem os arts. 38, parágrafo único, e
52, I, da
Contudo, referidos dispositivos assinalam que as sentenças
Lei 9.099/1995.
serão líquidas, isto é, a solução final deverá contar com valores apurados, o que não
autoriza dizer que a postulação inicial possa, numa eventualidade, contar com
alguma iliquidez, cujo valor devido possa ser conhecido no curso da lide, o que não
é o caso dos autos. (AgInt no
relator Ministro Manoel
AREsp n. 1.749.252/SP,
Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5a REGIÃO), Primeira Turma, julgado
em
DJe de
Sem grifo no original)
3/5/2021,
7/5/2021.
.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO
ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
MATÉRIA
SÚMULA 83/STJ.
FIRMADA EM IRDR. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO
PARA
SUA
APLICAÇÃO.
REVISÃO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configurou a ofensa ao
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia.
2. Em relação ao mérito, o Tribunal de origem julgou em consonância com
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, 'em se
tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados
Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global
da demanda' (AgRg no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 472.074/SP,
Primeira Turma, DJe
.
3/2/2015)
3. Ressalta-se que a jurisprudência do STJ considera que não é necessário
aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação (
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1879554/SC,
.
31/08/2020)
4. Ademais, é evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte de
origem a respeito do valor da causa e da iliquidez da obrigação, como defendido nas
razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial, e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
Rel. Ministro Herman
AREsp 1.786.933/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
13/04/2021)

Documento eletrônico VDA54764200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:05
Código de Controle do Documento: 661f129e-77fd-4396-b76d-3de399ca8115

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "[n]ão se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Além disso, conforme disposto na decisão agravada, ao decidir sobre eventual
iliquidez da obrigação, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos
a quo
decidiu pela liquidez da obrigação. Dessa forma, alterar as conclusões adotadas pela
Corte de origem a respeito do valor da causa e da iliquidez da obrigação, como defendido
nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula n.
7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO
ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
MATÉRIA
SÚMULA 83/STJ.
FIRMADA EM IRDR. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO
PARA SUA APLICAÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configurou a ofensa ao
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia.
2. Em relação ao mérito, o Tribunal de origem julgou em consonância com
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, "em se
tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados
Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global
da demanda" (AgRg no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 472.074/SP,
Primeira Turma, DJe
.
3/2/2015)
3. Ressalta-se que a jurisprudência do STJ considera que não é necessário
aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação (
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1879554/SC,
.
31/08/2020)
4. Ademais, é evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte de
origem a respeito do valor da causa e da iliquidez da obrigação, como defendido nas
razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos
Documento eletrônico VDA54764200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:05
Código de Controle do Documento: 661f129e-77fd-4396-b76d-3de399ca8115

autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial, e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.786.933/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2021,
13/4/2021.

Conforme anteriormente decidido, quanto à tese de que o Tema n. 17 de
não pode ser aplicada ao presente caso, nos termos dos arts. 985, inciso I, e
IRDR/TJSP
987,
e § 1o, do CPC, a Corte de origem, ao analisar a controvérsia, asseverou que:
caput

"(...) Destarte, é o caso de dar aplicação ao que decidiu a C. Turma
Especial, no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, à vista do que dispõe 927, III, do
Código de Processo Civil. É bem certo que o v. Acórdão ainda não transitou em
julgado; entretanto, é de se ressaltar a qualidade dos precedentes
jurisprudenciais ali citados, inúmeros acórdãos prolatados pelo Superior
Tribunal de Justiça, a indicar que a tese firmada esta em consonância com o
Em tais circunstâncias, a
entendimento das cortes superiores acerca da matéria.
divergência resultaria meramente acadêmica, apartada dos fins prático-pragmáticos
retores do processo civil" (fl. 81).

Entretanto, tal fundamento não foi impugnado especificamente pela parte
recorrente, nas razões do recurso especial. Portanto, incide, na hipótese, a Súmula n. 283
do STF, que dispõe: "[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:05
Código de Controle do Documento: 661f129e-77fd-4396-b76d-3de399ca8115

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.925.891 / SP
Número Registro: 2021/0195712-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10625886620208260053 106258866202082600533092021 20088394820218260000 3092021
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUZIA CARUSO
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA TERESA BARRESE REZENDE
AGRAVANTE
: SANDRA GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: TANIA MARCIA GARCIA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO FALLEIROS LEBRAO - SP126465
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO E OUTRO(S) - SP331777
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : EVA BALDONEDO RODRIGUEZ E OUTRO(S) - SP205688
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUZIA CARUSO
Documento eletrônico VDA55147061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: db97b58d-cf53-40e3-ba48-59dc9b700311

AGRAVANTE : MARIA CECILIA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA TERESA BARRESE REZENDE
AGRAVANTE : SANDRA GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE : TANIA MARCIA GARCIA OLIVEIRA
ADVOGADOS : RICARDO FALLEIROS LEBRAO - SP126465
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO E OUTRO(S) - SP331777
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: EVA BALDONEDO RODRIGUEZ E OUTRO(S) - SP205688
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: db97b58d-cf53-40e3-ba48-59dc9b700311